Tribunal: TCU
Processo: 007.499/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1806/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.499/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Fardin da Silva (XXX.105.057-XX); Elaine Cristine da Luz de Oliveira (XXX.861.769-XX); Eliezer Branco Caetano (XXX.513.969-XX); Fatima Ferreira (XXX.358.362-XX); Izahki Jahmel Torrico (XXX.311.449-XX); Luziane Drumm (XXX.343.889-XX); Paulo Leonel Barcellos Junior (XXX.421.517-XX); Raquel Fatima Durrewald Pickersgill (XXX.089.889-XX); Rudimara Simone Albreisch (XXX.280.359-XX); Suldaria Rodrigues de Souza (XXX.404.622-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.